Tribunal: TJSP
Processo: 1008021-46.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA - TRANSPORTE MARÍTIMO – Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento de R$13.684,48 em virtude de extravio de carga transportada – Irresignação da ré – Preliminar de cerceamento de defesa – Insubsistência – Despicienda a produção de outras provas – Possibilidade de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC – Ré

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA - TRANSPORTE MARÍTIMO – Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento de R$13.684,48 em virtude de extravio de carga transportada – Irresignação da ré – Preliminar de cerceamento de defesa – Insubsistência – Despicienda a produção de outras provas – Possibilidade de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC – Ré que deve indicar, na contestação, as provas que pretende produzir, ex vi do que preceitua o art. 336 do CPC – Ilegitimidade passiva – Insubsistência - Aplicação da teoria da asserção – Além disso, a ré é agente que atua como representante legal e desconsolidadora de cargas - Precedentes – Decadência – Prazo do art. 754, parágrafo único, do CC, que se refere ao destinatário da mercadoria, não à seguradora – Precedentes – Responsabilidade objetiva da transportadora – Obrigação de resultado – Extravio da mercadoria que é fato incontroverso – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008021-46.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PLUS CARGO
INTERNACIONAL LTDA, é apelado AIG SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008021-46.2017.8.26.0100 -Voto no 1047
2
Apelação no 1008021-46.2017.8.26.0100
Apelante: Pluscargo Internacional Ltda
Apelado: AIG Seguros Brasil S/A
Juiz: Felipe Albertini Nani Viaro
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 38a Vara Cível
Voto no 1047
CONTRATO
DE
SEGURO

AÇÃO
REGRESSIVA
-
TRANSPORTE
MARÍTIMO

Sentença
de
procedência,
condenando a ré ao pagamento de R$13.684,48 em virtude de
extravio de carga transportada Irresignação da ré Preliminar de
cerceamento de defesa Insubsistência Despicienda a produção
de outras provas Possibilidade de julgamento antecipado do
mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC Ré que deve
indicar, na contestação, as provas que pretende produzir, ex vi do
que preceitua o art. 336 do CPC
Ilegitimidade passiva

Insubsistência - Aplicação da teoria da asserção Além disso, a ré
é agente que atua como representante legal e desconsolidadora de
cargas - Precedentes Decadência Prazo do art. 754, parágrafo
único, do CC, que se refere ao destinatário da mercadoria, não à
seguradora
Precedentes
Responsabilidade objetiva da
transportadora Obrigação de resultado Extravio da mercadoria
que é fato incontroverso
Sentença mantida
Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 299/303), cujo relatório se adota,
que, em sede de ação regressiva ajuizada por AIG Seguros Brasil S/A em face de Plus
Cargo Internacional Ltda, julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento do
montante de R$13.684,48, corrigido monetariamente pelos índices do Tribunal de Justiça
de São Paulo, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada, outrossim, ao pagamento das
custas judiciais, despesas processuais e verba honorária em favor do patrono da parte
contrária, fixada em 10% sobre o valor da dívida.
Irresignada, recorre a ré (fls. 315/364), arguindo, preliminarmente, (i)
cerceamento de defesa, pois o juízo a quo não teria dado prazo para que as partes
apresentassem as provas que pretendiam produzir; (ii) ilegitimidade passiva, pois atua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008021-46.2017.8.26.0100 -Voto no 1047
3
como mero agente de cargas nomeado no destino, não podendo ser responsabilizada por
eventuais problemas decorrentes do transporte em si; e (iii) decadência do direito invocado,
em virtude do descumprimento do art. 754 do Código Civil. No mérito, alega que (i) não
teve qualquer participação no processo de transporte da carga importada pela segurada, (ii)
não estão presentes os requisitos da reponsabilidade civil e (iii) a autora não se
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.
Forte nessas premissas, requer a declaração de nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa; o reconhecimento da decadência; a declaração de ilegitimidade
passiva; a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na
exordial.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 370/414).
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 365/367).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado, os autos
foram conclusos à minha Relatoria em 01 de novembro de 2019 (fl. 417).
É o relatório.
A autora propôs a presente ação regressiva em razão de contrato de seguro
firmado com a empresa Hunter Douglas do Brasil Ltda., tendo por escopo cobrir os riscos
de transporte de mercadorias por esta importadas, pelo período de 12/02/2015 a
12/02/2016.
Afirma que sua segurada firmou contrato de compra e venda com a empresa
Holis Industries Ltd. para a aquisição de componentes de persianas, no montante de
USD4.626,62, a serem transportados de Israel para o Brasil, conforme invoice no 67869.
Esclarece que, para realizar o plexo de importação, a segurada contratou a empresa ré que,
atuando como freight forwarder, designou a empresa israelita VA Forwarding Ltd. para
enviar a carga ao Brasil, emitindo o House Bill of Lading no 3006852.
Explica que a carga chegou ao porto de Santos em 10 de fevereiro de 2016
com divergência de peso, suspeita de avaria, embalagem amassada, quebrada, manchada,
riscada e rasgada. Porém, somente no seu destino final, em Campinas, verificou-se que a
carga não pertencia à segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008021-46.2017.8.26.0100 -Voto no 1047
4
Alega que a segurada recusou o volume e emitiu uma carta de protesto em
21 de março de 2016 para a ré, a qual respondeu que, por um erro, a sua carga havia sido
extraviada para a Argentina e, em seu lugar, havia sido encaminhado outro volume.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Por proêmio, a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é
incontornável.
Com efeito, no âmbito do livre convencimento judicial motivado do juízo a
quo, observou-se a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas já
constantes dos autos, razão pela qual houve o julgamento antecipado do mérito, nos termos
do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, José Roberto dos Santos
Bedaque leciona:
Ninguém melhor do que o juiz, a que, está afeto o julgamento para decidir
sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele é o
destinatário dela pode avaliar quais os meios de que necessita para formação
de seu convencimento. Nessa medida, e considerando o escopo da atividade
jurisdicional, a colheita de elementos probatórios interessa tanto ao juiz
quanto aos apelantes. (Poderes instrutórios do juiz. 7a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).
Além disso, diante do julgamento antecipado do mérito, tornou-se
despicienda a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam
produzir, notadamente considerando que, na própria contestação, já teve a ré a
oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir, nos termos do art. 336 do
Código de Processo Civil (Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria
de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir.).
Outrossim, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva.
Deveras, da leitura da exordial, verifica-se que a autora aduz que a ré seria
responsável pelo extravio da mercadoria importada pela sua segurada, pois fora contratada
como agente de cargas, organizando todo o fluxo de importação, inclusive designando o
agente de cargas israelita para proceder com os trâmites concernentes ao envio da
mercadoria ao Brasil.
Desse modo, infere-se a legitimidade passiva da ré, porquanto, à luz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008021-46.2017.8.26.0100 -Voto no 1047
5
denominada teoria da asserção ou prospettazione, as condições da ação devem ser aferidas
a partir das afirmações deduzidas na inicial, de forma que a carência deve ser reconhecida
somente quando possível constatar a ausência de uma das referidas condições em cognição
não exauriente.
Nesse sentido é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 6. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da
asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad
causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência,
em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito
responsável pela violação do direito subjetivo do autor. (...)” (REsp
1769520/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).
Ainda que assim não fosse, conforme se depreende do bill of lading (fl.
147), a ré ocupa a posição de representante nacional do NVOCC, VA Forwarding Ltd.,
integrando, pois, a cadeia de prestadores de serviços de transporte marítimo.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ação de cobrança. Carga extraviada. Legitimidade passiva do agente
desconsolidador. Agravo de instrumento. Agente que atua como
representante legal e desconsolidador de carga. Legitimidade passiva
para responder pelo extravio da mercadoria. Documento de 'Bill of
Lading' que indica ser a ré a parte responsável pela carga no Brasil.
Legitimidade passiva que não pode ser afastada. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso desprovido” (A.I. 2148013-48.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Virgilio de Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito Privado, j. 31/08/2016,
destaques nossos).
“TRANSPORTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA.
PRESCRIÇÃO. 1. A empresa nacional que figura como agente de cargas
ou "freight fowarder" no "Bill of Lading" (BL), bem como as demais
integrantes da cadeira de prestação de serviços de transporte
internacional, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação
indenizatória de danos na carga (...) 4. Recurso desprovido” (A.l.
0193805-98.2012.8.26.0000, Rel. Des. Melo Colombi, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 31/10/2012, destaques nossos).
No concernente à decadência, aduz a ré que houve a inobservância do prazo
previsto no art. 754, parágrafo único, do Código Civil, pois a segurada da autora tomou
conhecimento das avarias em 11/02/2016, mas enviou a carta protesto (fl. 152) somente em
21/03/2016, ou seja, 40 dias após o desembarque da mercadoria no porto de Santos.
Deveras, o art. 754, parágrafo único, do Código Civil, prevê que “no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008021-46.2017.8.26.0100 -Voto no 1047
6
perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua
ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar da entrega”.
No entanto, aludido dispositivo legal somente se refere às relações entre o
transportador e o destinatário da mercadoria transportada, não se aplicando, pois, à
seguradora, cujo direito de regresso é disciplinado no art. 786 do Código Civil.
No mesmo sentido, há remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
TRANSPORTE MARÍTIMO. Ação regressiva de seguradora. Sinistro de
avaria de parte das mercadorias. 1. Cláusula de eleição de foro. Não
incidência em face da seguradora, pois o contrato foi celebrado entre a
transportadora e a segurada. 2. Decadência do direito de exigir reparação.
Não ocorrência. Inaplicabilidade do artigo 754, § único, CC. Direito de
regresso da seguradora regulamentado pelo artigo 786 mesmo diploma.
3. Danos. Indenização. Cabimento. Avarias bem demonstradas pela
documentação dos autos. Relatórios de avarias e de regulação que
comprovaram os danos causados nas mercadorias transportadas. Ação
procedente.
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1080059-22.2018.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019,
destaques nossos).
APELAÇÃO - TRANSPORTE MULTIMODAL DE COISAS - CARGA
AVARIADA - AÇÃO REGRESSIVA - ART. 754, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL QUE REGULA SOMENTE AS
RELAÇÕES ENTRE TRANSPORTADOR E DESTINATÁRIO DA
CARGA, NÃO INTERFERINDO NA PRESENTE - DECADÊNCIA
INOCORRENTE - PREJUDICIAL REJEITADA. APELAÇÃO -
TRANSPORTE MULTIMODAL DE COISAS - CARGA AVARIADA -
AÇÃO REGRESSIVA - AUTORA QUE RESSARCIU A SEGURADA E
QUE
SE
VOLTA
AGORA
LICITAMENTE
CONTRA
A
AGENCIADORA, RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA PELO DANO -
REGIME
HOUSE
TO
HOUSE
-
DEVER
DE
INDENIZAR
CORRETAMENTE
RECONHECIDO
NA
ORIGEM,
PRESENTE
ACERVO DOCUMENTAL DANDO CONTA DO IMPLEMENTO DO
SINISTRO DURANTE O TRANSPORTE - INCERTEZA, PORÉM,
SOBRE SE O EVENTO OCORREU NO MODAL MARÍTIMO OU NO
RODOVIÁRIO
-
CONDENAÇÃO
DA
LITISDENUNCIADA,
TRANSPORTADORA MARÍTIMA, DESCABIDA - R. SENTENÇA
ACERTADA
-
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1010273-28.2016.8.26.0562; Relator (a): Carlos Goldman; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018, destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008021-46.2017.8.26.0100 -Voto no 1047
7
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. Ação de regresso da
seguradora contra empresa responsável pelo transporte em razão de avarias
na carga transportada. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré.
Descabimento. Valor da causa corresponde ao proveito econômico
perseguido. Art. 292, V, do Código Civil. Prazo decadencial de dez dias,
previsto no parágrafo único do artigo 754 do Código Civil, refere-se ao
destinatário da mercadoria, não à seguradora. Precedentes. Pagamento
de indenização pela seguradora à segurada. Direito à sub-rogação. Art. 786
do Código Civil. Prescrição inocorrente. Prazo anual previsto pelo artigo 8o
do Decreto-Lei 116/67 e pela Súmula 151 do E. STF, contado a partir da
data da descarga do navio. Responsabilidade objetiva do transportador por
danos à mercadoria transportada. Inexistência de ressalvas nos
conhecimentos de embarque. Termo de Faltas e Avarias, elaborado no
momento do desembarque, que constatou a existência de avarias no
container. Vistoria particular realizada após o desembarque que corrobora as
informações dos demais documentos que constam dos autos. Parte autora
que juntou laudo técnico indicando o valor dos reparos realizados na carga.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários
advocatícios a cargo da parte autora, ora apelante, majorados para 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1003496-55.2016.8.26.0003;
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/04/2018; Data de Registro: 27/04/2018, destaques nossos).
No mérito, a realização do transporte da carga está comprovada pelo bill of
lading (fl. 147), e o extravio, além de fato incontroverso, é corroborado pela carta protesto
(fl. 5) e pelo e-mail enviado pela ré (fl. 152), em que esta afirma que uma empresa
argentina teria possivelmente recebido a carga da segurada. Além disso, há indicação de
pagamento da indenização, no valor de R$13.684,48, da seguradora autora à segurada (fl.
154).
Como é cediço, a responsabilidade da transportadora é de natureza objetiva.
O contrato de transporte evidencia obrigação de resultado, isto é, há o dever de entregar as
mercadorias, intactas, no local e tempo acordados, conforme estipulam os artigos 749 e 750
do Código Civil. Portanto, em havendo o descumprimento de tal obrigação, configura-se o
dever de indenizar.
A propósito, confira-se a anotação do Desembargador Ênio Santarelli
Zuliani:
“O contrato de transporte cumpre a função de realizar o deslocamento,
recepcionado o material para que seja entregue ou retirado, assumindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008021-46.2017.8.26.0100 -Voto no 1047
8
papel econômico, porque o preço do frete integra a base de cálculo do
produto final, (...). Não há diferença jurídica entre o transportar coisas e
conduzir pessoas, porque nas duas situações, e mediante pagamento (art.
730 do CC), o transportador assume a obrigação de realizar o serviço de
traslado com integralidade do bem transportado. No caso, de pessoas,
responde pela segurança e incolumidade do passageiro, e, nas coisas, é
responsável pela integralidade ou pela força da utilidade da mercadoria
despachada (art. 749 do CC), sendo que essa garantia é aperfeiçoada com
correta identificação do objeto recepcionado, ainda que empacotado,
exigindo-se especificidades como o valor, o peso e a quantidade ou
qualidade e tudo o mais que o distingue das demais coisas do gênero. (...).”
(ZULIANI, Ênio Santarelli, in NANNI, Giovanni Ettore (coord.).
Comentários ao Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1119/1120) -
destaques nossos.
Nesse sentido, descumprida a obrigação de resultado, apenas é elidido o
dever de indenizar quando comprovada a ocorrência de excludentes de responsabilidade, o
que, in casu, não ocorreu.
Como corolário da assertiva supra, tendo a seguradora indenizado a
segurada no montante de R$13.648,48, em razão da avaria na carga, sub-roga-se nos
direitos desta para recobrar da transportadora, responsável pelo dano, aquilo que pagou,
consoante disposição expressa do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo
Tribunal Federal.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos integralmente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Em virtude da sucumbência recursal e com esteio no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pela ré para 20% do valor da
dívida.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator